Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-33.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001310-33.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REFINARIA NACIONAL DE PETROLEO VEGETAL LTDA (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.508/0001-11 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.508/0001-11 (EMBARGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 0001310-33.2011.8.11.0015 – ID no 84739468

EMBARGANTE
:

LEANDRO MUSSI

EMBARGADO
: REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA e

DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – CPR - ENDOSSO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA -

SÚMULA 98 DOSTJ -

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

LEANDRO MUSSI

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
84739468
objetivando sanar os vícios existentes (omissões) que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 82858970
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação no 0001310-33.2011.8.11.0015
,
reformando a sentença, de modo que o apelado LEANDRO MUSSI figure no polo passivo da ação, e, por consequência, deverá em solidariedade com a apelada DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, ser condenado a restituir à requerente a importância de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.405 CC).

Em suma, aduz o embargante que os presentes embargos de declaração com efeitos modificativos foram opostos com intuito de prequestionamento.

Adiante, questiona o acolhimento da preliminar com a seguinte irresignação:

(...) verifica -se que fora acolhida a preliminar suscitada pelo embargado com relação a legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente ação, indicando tão somente para modificar o julgamento de que “a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito foi reformada, declarando a validade da Cédula de Produto Rural n.o 001/2008, cujo emitente é o apelado Leandro Mussi, bem como a sua transferência por endosso ” e, em razão disso, restou concluído que o embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação (...)”

E conclui:

“(...) Ocorre que não fora objeto de análise qualquer matéria daquela constante das contrarrazões da apelação, tão somente houve o acolhimento da preliminar com base na reforma do julgamento da ação declaratória.

Neste sentido, tem -se que por força do art. 10, da Lei de no. 8.929, aplicam -se à Cédula de Produto Rural, no que forem cabíveis ainda que com algumas modificações, as normas de direito cambial.

Vejamos:

Art. 10. Aplicam -se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:

I - os endossos devem ser completos;

II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão - somente, pela existência da obrigação;

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.

Conforme perceptível, inexiste qualquer obstáculo legal quanto ao endosso da CPR, contudo, apenas prevê expressamente que este se dê na modalidade completa, diga -se, em que conste o nome do beneficiário.

Firme nesses ensinamentos, conclui -se que nos autos não há elementos suficientemente hábeis a comprovar a relação jurídica existente entre o embargado e o embargante, visto que em momento algum conseguiu demonstrar que a requerida Delta, endossou a CPR, conforme se pode verifica pela cópia da ação declaratória constante dos autos às fls.74/141.

Assim, para que o embargante tivesse qualquer obrigação com embargada Refinaria de Petróleo a CPR deveria ter sido endossada a referida empresa e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, justamente porque na CPR a obrigação assumida era para com a empresa Delta e não com a empresa Refinaria de Petróleo, sendo certo ainda que o embargante não figurou como anuente ou avalista na operação, o que afasta qualquer responsabilidade do mesmo (...)”.

Assim, na sua concepção do embargante, não há no contrato de compra e venda formulado entre a empresa requerida Delta e a empresa Refinaria de Petróleo, ora embargada, qualquer anuência do embargante Leandro Mussi, notificação e tampouco endosso da CPR para que qualquer quantidade de produto fosse entregue a tal empresa, inexistindo atualmente qualquer crédito do embargante com a embargada e requerida Delta.

Reitera ainda que inexiste nos autos prova de relação jurídica, vez que não restou demonstrado que a requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda, em algum momento, endossou a CPR à embargada Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda, portanto, não havendo legitimidade do embargante para responder por qualquer suposta obrigação oriunda do contrato celebrado.

No mais, pontua que, apesar de devidamente suscitados nas contrarrazões da apelação, não foram objeto de enfrentamento, o que causa evidente prejuízo ao embargante, vez que fora incluído no polo passivo da ação e condenado ao pagamento de forma indevida.

Por fim, pugna que seja sanada a omissão apontada, a fim de que sejam analisados os fundamentos omissos das contrarrazões da apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida que extinguiu a ação indenizatória, vez que conforme demonstrado na Ação Declaratória (Código no. 100226), não restou comprovada a existência de relação jurídica entre a embargada e o embargante a ensejar sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e, consequentemente, demandar responsabilidade por qualquer suposta obrigação.

As contrarrazões vieram no
ID no 88781458
, oportunidade em que as embargadas rebateram a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 0001310-33.2011.8.11.0015 – ID no 84739468

EMBARGANTE
:

LEANDRO MUSSI

EMBARGADO
: REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA e

DELTA LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo v acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão tido como omisso:

“
VOTO - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DE LEANDRO MUSSI

Na hipótese, a apelante defendeu a legitimidade de
LEANDRO MUSSI
para permanecer no polo passivo da presente
Ação Ordinária c/c Indenização por Perdas e Danos
. Ao apresentar

as contrarrazões, o apelado
LEANDRO MUSSI
, defendeu a sua
ilegitimidade
, sob a alegação que

a

Ação Declaratória de Inexistência de Débit
o entre as mesmas partes e decidida em conjunto, foi julgada procedente, acolhendo os pedidos formulados na inicial, para
declarar inexigível o débito descrito na CPR e respectivo aditivo
de fls.23/26, ante a quitação do débito em face da requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
, bem como diante da ausência de relação jurídica do requerente com a requerida
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA.

Procede os argumentos da empresa autora da Ação
Ordinária c/c Indenização por Perdas e Danos
- até porque, no julgamento da apelação anterior, a sentença proferida na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
foi reformada, declarando validade da Cédula de Produto Rural no 001/2008, cujo emitente é o apelado LEANDRO MUSSI, bem como a sua transferência por endosso.

Desta forma, o apelado
LEANDRO MUSSI
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, ainda que no mérito a ação possa ser julgada improcedente.

Assim,
acolho a preliminar
, para que o apelado LEANDRO MUSSI permaneça no polo passivo da presente ação.-

VOTO - MÉRITO

Analisando detidamente os autos, denota-se que a autora
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
ajuizou a presente
AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

em face de
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA E LEANDRO MUSSI,
alegando que firmou com a requerida
Delta Logística e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda
contrato de compra e venda de 600 toneladas de caroço de algodão, cujo contrato possui como garantia uma Cédula de Produto Rural emitida pelo segundo requerido em favor da primeira requerida.

Afirmou que pagou o correspondente a 40%, a título de adiantamento, mas a requerida
Delta Logística e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda
não disponibilizou ao requerente os produtos agrícolas.

Além disso, sustenta que firmou com a requerida
Delta Logística Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda
um
Contrato de Prestação de Serviços de Transportes Rodoviários no.142/2008
, tendo por objeto o translado de 1.600 toneladas de caroço de algodão a granel, pelo importe de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Contudo, a requerida
Delta Logística Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda
não cumpriu a sua obrigação, deixando de providenciar o transporte dos aludidos produtos.

Relatou que devido à conduta dos requeridos, teve de suspender suas atividades por aproximadamente 15 (quinze) dias, ante a ausência de matéria prima, bem como teve que adquirir produtos a altos preços, amargurando diversos prejuízos.

Diante de tais fatos, requereu a rescisão dos contratos firmados com a requerida
Delta Logística Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda,
bem como pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento da importância equivalente aos contratos descumpridos devidamente atualizada e acrescidos de multa contratual, além de perdas e danos e indenização por danos morais, no importe de 50% dos contratos firmados entre as partes.

Devidamente citado, o requerido
Leandro Mussi
apresentou contestação, sustentando não haver qualquer relação jurídica com a requerente capaz de justificar a sua responsabilidade em reparar os danos sofridos pela requerente, eis que oriundos da conduta da requerida
Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda.

A requerida
Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda
foi citada por edital, às fls.197/198, tendo sido nomeado Curador Especial, o qual apresentou contestação por negativa geral.

Após as impugnações às contestações, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo o feito extinto com relação à
LEANDRO MUSSI
e parcialmente procedente com relação à
Delta Logistica e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda,
dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme de denota, cuida-se de ação ordinária com pedido de rescisão contratual e de indenização por perdas e danos, em que a requerente alega o descumprimento contratual pela requerida
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
.

No caso em comento, a requerente/apelante REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA firmou com a requerida DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, em
30/05/2008
, o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CARROÇO DE ALGODÃO

no 141/2008
,

referente a

600 toneladas de caroço de algodão (
ID no 67034980
), dando em garantia por endosso translativo a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 001/2008
, emitida pelo requerido LEANDRO MUSSI (
ID no 67034980
), cuja entrega do produto deveria iniciar-se em
10/06/2008
e término em
30/06/2008.

No item

"
V - DO PAGAMENTO
", restou acordado que:

"5o - O pagamento do preço da presente venda, cujo total é de R$171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), será realizado pela COMPRADORA ao VENDEDOR, mediante depósito no Banco Bradesco, Agência 1337-3 e Conta Corrente 130-9, da seguinte forma:

a) 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, ou seja, R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) serão pagos antecipadamente em
10/06/2008
, mediante depósito em conta corrente.

b) O saldo restante será realizado mediante pagamento sobre rodas, ou seja, carregado o produto no caminhão, será emitida a nota fiscal a COMPRADORA, onde, após será realizado o pagamento para liberação do transporte."

Grifei
.

Já no Item "
VII - DA MULTA CONTRATUAL
", prevê:

"7a - Por qualquer infração às cláusulas do presente contrato, cometido por qualquer de uma das partes, ficará o infrator sujeito ao pagamento de uma multa contratual de 10% (dez) por cento do valor contratado, bem como das demais penalidades previstas na legislação em vigor."

Em cumprimento ao item "
V - PAGAMENTO
", a empresa autora/apelante efetuou o pagamento antecipadamente de
R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais)
, contudo, de forma atrasada, em
12/06/2008
, dois dias depois da data que deveria iniciar o carregamento dos produtos, em
10/06/2008
,

conforme se denota do comprovante de
ID no 67034996
.

Além do contrato acima, as partes
DELTA
e
REFINARIA
pactuaram, em
04/06/2008
, o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS no 142/2008
,
onde a primeira ficou responsável pelos transportes

de 1.600 toneladas de algodão a granel pelo valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), conforme
ID no 67034981
. Iniciando a entrega entre
10/06/2008
e término em
30/06/2008
,
bastando verificar o item
VI - DO LOCAL DE ENTREGA.
Confira:

"6a O
CONTRATADO
se obriga a transportar e entregar o produto objeto do transporte desde contratado ao
CONTRATANTE
iniciando-se em
10/06/2008
e terminando em 30/06/2008."

Ainda no item
VII - DA MULTA CONTRATUAL
:

"7a - Por qualquer infração às cláusulas do presente contrato, cometido por qualquer de uma das partes, ficará o infrator sujeito ao pagamento de uma multa contratual de 10% (dez) por cento do valor contratado, bem como das demais penalidades previstas na legislação em vigor."

Ocorre que, pelos que se verifica dos documentos de
ID no 67034982 - Páginas 2/7
, a
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
não cumpriu as suas obrigações, tornando-se inadimplente, uma vez que por várias vezes foi cobrada pela
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
para cumprimento do pactuado a contar da data do início da entrega em
10/06/2008
, sem qualquer resposta. Confira:

Não é de se olvidar que nos termos do
artigo 475 do Código Civil
, havendo o inadimplemento contratual, a parte lesada poderá pedir a rescisão contratual se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos:

"Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

De igual sorte, nos termos do artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da outra:

"Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Portando, pelo que se denota, ambos descumpriram sua obrigação, desta forma, correta a rescisão contratual, com a devolução do valor que a apelada
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
depositou em favor da apelante, retornando a situação ao status quo ante, não havendo em que falar em multas ou danos materiais ou morais.

Por outro lado, ainda que tenha havido o descumprimento do contrato tão somente por parte da apelada DELTA, a apelante não colacionou quaisquer elementos probatórios capazes de comprovar os prejuízos sofridos, ônus este que lhe incumbia, a teor do
artigo 373, inciso I, do CPC/15
.

É cediço que em se tratando de responsabilidade civil, há que se verificar, em primeiro lugar, a presença dos requisitos necessários a ensejar o dever de indenizar.

O
artigo 186 do Código Civil
vigente preceitua que:

"Art.186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Sobre o tema, o
artigo 927 do mesmo diploma legal
disciplina que:

"Art.927.

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Da exegese dos dispositivos citados, excetuadas as hipóteses de responsabilidade objetiva, depreende-se que o êxito da demanda indenizatória se vincula à presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a)
dano ou lesão a bem jurídico de terceiro;
b)
ação ou omissão culposa do agente, em violação a dever objetivo de cuidado;
c)
relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Nessa mesma linha, constitui regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo, razão pela qual compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

"Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência.

A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação."
(in "Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento - editora Forense, Rio de Janeiro, 39a edição, 2003, p. 376")

No mesmo sentido,
CARNELUTTI
, lembrado por
MOACYR AMARAL SANTOS
:

"Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; quem excetua o fato ou fatos extintivos ou condições impeditivas ou modificativas. (
in Comentários ao CPC. vol. IV, 1977
).

Portanto, ainda que por uma eventualidade, esteja presente a culpa tão somente da apelada pelo descumprimento contratual, irrefutável que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a ocorrência dos danos materiais e muito menos dos danos morais.

Aliás, em se tratando danos morais, embora a pessoa jurídica possa ser alvo de danos morais, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 227 - “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”), somente há que se considerar passível de lesão sua honra objetiva, não a chamada honra subjetiva.

Não destoa a lição de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

" A pessoa jurídica, como proclama a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral e, portanto, está legitimada a pleitear a sua reparação. Malgrado não tenha direito à reparação do dano moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva, poderá sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, o crédito, a probidade comercial, a boa reputação etc"
. (
Responsabilidade Civil 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 547)

Ainda, acerca do tema, vale transcrever a lição de
YUSSEF SAID CAHALI
:

"
Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física
, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive.
A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta ou imediata sobre o seu patrimônio
."
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 3a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 385).
Grifei
.

No caso vertente, não restaram comprovados nos autos os danos morais, uma vez que não foi demonstrada a mácula à honra objetiva da autora/apelante, representada pela imagem da empresa perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome comercial no mercado em que atua.

Sobre o tema:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA- PESSOA JURÍDICA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - INEXISTENCIA DE PROVA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - MEROS ABORRECIMENTOS: Para que se configure a condenação em danos materiais, necessário se faz que o autor se desincumba do seu ônus probatório, conforme determina o Art.373, I, CPC. Já no que diz respeito aos danos morais, a despeito do teor da súmula 227 do STJ que enuncia que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, é necessário que o dano atinja seu nome e tradição no mercado, com necessária repercussão econômica, ainda que indireta, além de configurar os requisitos de responsabilidade civil, constantes no art.186, CC. Se a situação retratada demonstra que o autor sofreu apenas aborrecimentos com o possível descumprimento contratual, não há dano moral indenizável."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.314284-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019)

Á propósito:

“AÇÃO DE DANO MORAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA - PESSOA JURÍDICA
.

De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ausente a comprovação, pela pessoa jurídica, de repercussão que o fato implique ofensa à sua reputação que goza no âmbito social onde desenvolve
suas atividades, impõe-se a improcedência do pedido reparatório. ”
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.072.14.087775-5/001, Rel. (a) Des. (a) NEWTON TEIXEIRA CARVALHO Data de Julgamento 14/03/2019, Data da publicação da súmula 22/03/2019).

Desta forma, diante do cotejo probatório trazido nos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para cabimento dos danos morais.

Assim sendo, por qualquer ângulo se examine a questão não se pode admitir as aludidas perdas e danos.

Inclusive, valho-me também de fragmento da sentença da lavra da Juíza de Direito "a quo" - Dra.GIOVANA PASQUAL DE MELLO -

para subsidiar o meu voto, a qual através de outros elementos muito bem sintetizou a matéria meritória:

(...) DO MÉRITO:

Cuida-se de ação de cobrança com pedido de rescisão contratual e de indenização por perdas e danos, em que a requerente alega o descumprimento contratual pela requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda, ensejando no ressarcimento dos valores investidos na contratação, perdas e danos e os danos morais provenientes do inadimplemento.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que os negócios jurídicos nascem da conjunção de duas ou mais vontades coincidentes (autonomia da vontade), cujo comportamento dos contratantes devem se pautar na boa-fé, para que a relação jurídica estabelecida não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes. Com efeito, o artigo 481 do Código Civil dispõe que o contrato de compra e venda pressupõe a presença de três elementos constitutivos essenciais para a sua existência: a coisa, o preço e o consentimento, in verbis: “Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.

Destarte, de acordo com os artigos 475 e 476 do Código Civil, no contrato de compra e venda, havendo o inadimplemento de uma das partes contratantes, será possível o reconhecimento judicial da rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, haja vista que a cláusula resolutiva é inerente aos contratos bilaterais. A propósito:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e dano.

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Nessa senda, denota-se que a requerente firmou com a requerida Delta, em 30/05/2008, o contrato de compra e venda de 600 toneladas de caroço de algodão (fls. 48/53) e que, em 04/06/2008, entabularam contrato de prestação de serviços de transportes rodoviários de 1.600 toneladas de algodão a granel (fls. 54/58), pelo valor de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Outrossim, verifica-se, por meio do comprovante de transferência colacionado às fls. 152, que a requerente efetuou à requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda parte do pagamento do contrato de entrega de produtos agrícolas, no valor de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

Entretanto a requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda se tornou inadimplente, conforme se vê dos e-mails de fls. 60/65, bem como diante da ausência de comprovação de que cumpriu integralmente com os contratos tabulados com a requerente.

Assim, se mostra impositiva a rescisão contratual, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, o que implica na restituição dos valores pagos pela requerente. Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE SOJA - RELAÇÃO NEGOCIAL - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DEVIDA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Ainda que o produto negociado tenha origem em débito de terceiro, mas comprovado que a relação negocial descumprida se deu entre as partes litigantes, é devida a devolução do preço recebido em razão da ausência de entrega do produto”. (Ap 71896/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014)

“[...] O credor faz jus ao recebimento integral da soja pela qual pagou antecipadamente, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito, em especial quando não comprovado qualquer tipo de vício capaz de contaminar a relação negocial. Não é possível o reconhecimento do suposto vício de consentimento baseado em prova exclusivamente testemunhal, quando o valor do contrato executado exceda o décuplo do salário mínimo vigente. Havendo a inversão dos ônus sucumbenciais na seara recursal, torna-se prejudicado o recurso interposto pela parte. (Ap 28679/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014)

Outrossim, denota-se que a requerente pretende o recebimento da multa contratual, em decorrência do inadimplemento da requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda.

Neste aspecto, verifica-se que os contratos de compra e venda de caroço de algodão (fls. 48/53) e de prestação de serviço de transportes (fls. 54/58), na cláusula de no VII, prevê a incidência de multa contratual, no importe de 10% (dez por cento) do valor dos contratos, para o caso de inadimplência de uma das partes.

Ademais, denota-se que a requerente aduziu que sofreu diversos prejuízos em decorrência da inadimplência da requerida Delta Logistica e Transporte de Cargas Rodoviárias Ltda, uma vez que teve que cessar suas atividades por mais de 15 (quinze) dias, ante a ausência de matéria prima, bem como teve que adquirir produtos no mercado a preços elevados, razão pela qual pretende o recebimento de indenização por perdas e danos.

Sobre o tema, insta salientar que a cumulação de cláusula penal com indenização por perdas e danos somente é possível se convencionado entre as partes e quando restar comprovada a existência de prejuízos excedentes ao valor atribuído na cláusula penal, porquanto esta tem caráter compensatório, de modo a indenizar as perdas e danos devidas, na hipótese de descumprimento do contrato por um dos contratantes. Nesse sentido:

“[...] Inviável, porém, a cobrança das perdas e danos cumulada com a cláusula penal, a qual, no caso dos autos, possui natureza compensatória, uma vez que prevista para o caso de inadimplemento total da obrigação e não pelo atraso (mora) no cumprimento desta. Sucumbência redimensionada. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70065695918, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/08/2015)”. (TJ-RS - AC: 70065695918 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2015)

No caso em hipótese, denota-se que, não obstante o contrato de compra venda de caroço de algodão (fls. 48/53), tenha estipulado, em sua cláusula de “no. IX – Das disposições gerais, item no. 18”, a previsão de indenização por perdas e danos para o caso de esgotamentos dos meios para entrega dos produtos, denota-se que a requerente não colacionou quaisquer elementos probatórios capazes de comprovar os prejuízos sofridos, ônus este que lhe incumbia a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa senda, não há que se falar em indenização por perdas e danos. A propósito:

“[...] O deferimento da indenização por perdas e danos, está condicionado à demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos e dos lucros cessantes, sem tal providência, o pleito deve ser indeferido”. (Ap 47677/2009, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2009, Publicado no DJE 06/11/2009)

Ademais, denota-se que a requerente pleiteou a indenização por danos morais, aduzindo que os transtornos causados pela ausência de entrega dos produtos pela requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda transcenderam os meros dissabores.

No que se refere ao pedido de indenização pelos danos morais, ressalta-se que os incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal asseguram a indenização por dano moral como forma de compensar a agressão à dignidade humana, entendendo-se esta como dor, vexame, sofrimento ou humilhação sofridas por um indivíduo, fora dos parâmetros da normalidade e do equilíbrio. Ademais, insta esclarecer que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral, o qual depende da comprovação de ofensas à personalidade. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

“[...] A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que os vícios no veículo representam mero inadimplemento contratual, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável. 4. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017).

Outrossim, cumpre salientar que, de acordo com o entendimento sumular no. 227 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Entretanto, convém registrar que a violação à honra, no caso das pessoas jurídicas, está adstrita à honra objetiva, ou seja, à ofensa que afete a sua reputação, tradição no mercado e boa fama.

No caso em apreço, denota-se que a requerente não logrou êxito em demonstrar que a situação evidenciada causou danos à sua honra objetiva, haja vista que não há nos autos a comprovação de que a sua reputação ou a sua imagem tenham sido abaladas, bem como não há sequer a demonstração de que suas atividades foram suspensas em decorrência da conduta da requerida Delta Logística e Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais.(...)."

Conforme se vê, a sentença em tela retrata de forma clara a situação apresentada nos autos, onde as duas partes descumpriram os respectivos contratos, retornando-se a situação ao status quo ante.

Assim, com o retorno no estado que as coisas estavam, correta a decisão que rescindiu o contrato, implicando consequentemente na devolução de valor pago antecipadamente pela autora
REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA
no importe de

R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), devidamente corrigido.

Contudo, diante do reconhecimento da legitimidade de
LEANDRO MUSSI,
este deve, solidariamente, com a empresa
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA, ser
condenado no pagamento da restituição do valor pago antecipadamente.

Isto porque, a obrigação assumida pelo emitente da CPR, a qual foi regularmente registrada no cartório competente, produziu, com isso, eficácia com relação a terceiros, ocorrendo assim o fenômeno jurídico da solidariedade, nos termos dos
artigos 264 e 265, ambos do Código Civil
:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Em consequência da solidariedade, o credor poderá exigir e receber de um ou dos dois devedores a dívida, conforme se extrai do
artigo 275 do Código Civil
:

"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto."

Ademais, o fato do apelado
LEANDRO MUSSI
não ter participado do negócio jurídico que deu causa à transmissão, mediante endosso, não desonera o seu emitente, que continua responsável, perante o endossatário de boa-fé, em solidariedade com o endossante, ressalvando o seu direito de regresso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o recurso da apelante deve ser acolhido em parte, de modo que o apelado
LEANDRO MUSSI
figure no polo passivo da ação e, por consequência, em solidariedade com apelado
DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA,
deverá

ser condenado a restituir à requerente a importância de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.405 CC).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença, de modo que o apelado LEANDRO MUSSI figure no polo passivo da ação, e, por consequência, deverá em solidariedade com a apelada DELTA LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
,
ser condenado a restituir à requerente a importância de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do respectivo desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art.405 CC). Assim, poderá a parte apelante REFINARIA NACIONAL DE PETRÓLEO VEGETAL LTDA, exigir de um ou do outro ou de ambos.

No mais, quanto aos honorários advocatícios, reformo a parte da sentença em que condenou a apelante ao pagamento dos honorários em favor de LEANDRO MUSSI, devendo este ser condenado em solidariedade com a apelada DELTA LOGÍSTICA ao pagamento dos honorários pela sucumbência recíproca, cujo percentual fixado na sentença fica mantido.

É como voto.-

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas no agravo de instrumento foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se o embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante a condenação da multa postulado pelos embargados, não procede, uma vez que não pode considerar como protelatório os aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021